Tribunal: STF
Processo: Rcl 85411
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1021697-61.2024.8.26.0053), que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 37 desta CORTE. 



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Em relação ao mérito da reclamação, observa-se que acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ação de nº 1021697-61.2024.8.26.0053, determinou o recálculo do adicional de insalubridade recebido pela parte reclamada, servidora celetista estadual, com base na Lei Complementar Estadual nº 432/85, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais, dada a suposta ausência de distinção de destinatários legais. 



    Deixou, todavia, de apreciar e aplicar o art. 8º, da LC nº 432/85, que, desde 1985, exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance. 



    Destaca-se, assim, que o acórdão reclamado conferiu tratamento igualitário para servidores celetistas e estatutários a margem da determinação legal, valendo-se, para tanto, de precedentes que indicariam que servidores estatutários e celetistas exerceriam a mesma função em idênticas condições de trabalho. 



    Desta forma, verifica-se que o acórdão reclamado ignorou o fato de que a legislação de regência exclui, há décadas, os servidores celetistas de sua abrangência, bem como que a desvinculação do adicional de insalubridade em relação ao salário mínimo somente se aplicaria para os servidores contemplados pela normativa, quais sejam, os servidores estatutários (vide artigo 8º, da legislação de regência), motivo pelo qual estaria o Poder Judiciário , na realidade, alterando a forma de cálculo do sobredito benefício para servidores celetistas e , ao fim e ao cabo, equiparando servidores estatutários e celetistas mesmo diante de expressa vedação legal.



    Frisa-se, aliás, que foram opostos embargos de declaração para que o r. Turma julgadora se posicionasse sobre o art 8º da LCE 432/85, sobre a impossibilidade do Poder Judiciário alterar a forma de cálculo do adicional de insalubridade de servidores celetistas e sobre a impossibilidade de se conceder incremento remuneratório com base no princípio da isonomia (art. 5º, da CF/88). Os embargos, entretanto, não foram providos, sob o falso argumento de que inexistiriam omissões por parte da decisão recorrida.



    Destarte, percebe-se que a cassação dos acórdãos impugnados é medida que se impõe. 



    [...]



    Ou seja, acabou alterando a forma de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores celetistas sem lei específica neste sentido, já que a LCE 432/85 exclui, expressamente, os respectivos agentes de seu alcance, e se valendo, mesmo sem expressa menção, do princípio da isonomia (art. 5º, da Constituição de 1988) para conferir aumento remuneratório para a parte reclamada, em manifesta violação à Súmula Vinculante nº 37.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1021697-61.2024.8.26.0053, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 37, segundo o qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Assiste razão ao Reclamante.



    O Juízo da 14ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo proferiu sentença de improcedência do pedido deduzido pelos empregados públicos, ora beneficiários, relacionado à pretensão de recebimento de adicional de insalubridade com base na Lei Complementar Estadual 432/1985. Cito trechos pertinentes do julgado (eDoc. 9, fls. 16-18): 



    “Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por Fabiana Mathias Figueiredo Rossi e outros em face de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE, por meio da qual a parte autora pretende que o adicional de insalubridade recebido seja calculado nos termos do que prevê a Lei Complementar nº 432/85, alterada pela Lei Complementar nº 1.179/2012, afastando-se a aplicação do art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    [...]



    A parte autora é empregada pública, contratada com vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Neste cenário, em regra, seus vencimentos e demais benefícios laborais são regidos pela legislação trabalhista. 



    A respeito do adicional de insalubridade regido pela Lei Complementar nº 432/85, há disposição expressa, em seu art. 8º, de que: "Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade". 



    Assim, não há como estender os benefícios relativos a um regime jurídico para empregados sujeitos a outro regime.



    Ressalte-se que o art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho continua válido, nos termos do que entendeu o STF no julgamento da Reclamação nº 6.275/SP.



    [...]



    Ressalte-se que a natureza do vínculo jurídico que rege a relação entre o servidor público lato sensu e o Estado é que determina quais as vantagens pessoais e remuneratórias que podem ser ou não concedidas. 



    No mais, o acolhimento da pretensão ofenderia a Súmula Vinculante n.º 37 do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".”



    Em sede recursal, a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte beneficiária, reformando a sentença recorrida, determinando que o Reclamante adote a base de cálculo prevista na Lei complementar Estadual 432/1985 para o cálculo de adicional de insalubridade devido, realizando o pagamento das diferenças não pagas, respeitada a prescrição quinquenal, consoante acórdão assim ementado (eDoc. 9, fls. 55): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Ação ordinária promovida por servidores estaduais celetistas do IAMSPE visando a revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a LCE nº 432/85, alterada pela LCE nº 1.179/2012, e não sobre o salário-mínimo nacional, com pedido de pagamento de diferenças respeitando a prescrição quinquenal. Sentença de improcedência na origem. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o adicional de insalubridade deve ser calculado conforme a LCE nº 432/85, com redação dada pela LCE nº 1.179/2012, sem distinção entre servidores estatutários e celetistas. III. Razões de Decidir: 3. Jurisprudência majoritária da Seção de Direito Público indica que o artigo 3º da LCE nº 432/85, com redação dada pela LCE nº 1.179/2012, não diferencia entre regimes jurídicos, permitindo a aplicação da base de cálculo prevista aos servidores celetistas. 4. Precedentes confirmam a admissibilidade do recálculo do adicional de insalubridade conforme a legislação estadual, sem vinculação ao salário mínimo. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o requerido a adotar a base de cálculo prevista na LCE nº 432/85 e pagar as diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal. Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade deve ser calculado conforme a LCE nº 432/85, com redação dada pela LCE nº 1.179/2012, sem distinção entre regimes jurídicos.” 



    A Lei Complementar Estadual 432/1985, que “Dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado e dá outras providências”, assim prevê na parte aqui relevante: 



    “Artigo 1º - Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres. 



    [...]



    Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: 



    [...]



    Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade.”



    No caso dos empregados, públicos e privados, submetidos à legislação trabalhista, o art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê valores específicos para o adicional de insalubridade, nos seguintes termos: 



    “Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.” 



     À luz dessas premissas, verifica-se que a autoridade reclamada procedeu à equiparação de servidores celetistas e estatutários, na contramão do que expressamente previsto no art. 8º da LC 432/1985, acima transcrito, que excluiu de seu âmbito de incidência os servidores submetidos à legislação trabalhista, como é o caso das partes beneficiárias.



    Ao assim proceder, o Juízo de origem violou os termos da Súmula Vinculante 37, que veda equiparação dessa natureza a pretexto de concretização do princípio da isonomia, de modo a preservar a separação funcional dos Poderes da República (art. 2º da CF/88), evitando que o Poder Judiciário aja como legislador positivo.



    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem previsão ou autorização legislativa, tampouco em desrespeito àquela eventualmente existente, sob o fundamento de aplicação do princípio da isonomia ao caso concreto. 



     Nessa linha, cito decisão proferida pelo Min. CRISTIANO ZANIN na RCL 74.196/SP, DJe de 03/02/2025, em caso análogo ao dos autos, que assim se manifestou: 



    “Veja-se que o Tribunal reclamado analisou os arts. 1º ao 3º da Lei Complementar estadual n. 432/1985 e entendeu que a referida norma “não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas, sendo devida a aplicação dos mesmos critérios de cálculo do adicional de insalubridade a todos os funcionários vinculados à Administração Pública Estadual”. 



    Ademais, destacou a promulgação da Lei Complementar estadual n. 1.179/2012, na qual houve a substituição da forma de cálculo do adicional de insalubridade até então prevista, passando a adotar valores fixos, sem qualquer vinculação ao salário mínimo, e concluiu que: 



    [...]



     Conforme entendimento predominante desta Corte, tal fundamento demonstra, ainda que de forma implícita, a aplicação do princípio da isonomia para embasar a concessão de vantagens exclusivas de servidores públicos por meio do Poder Judiciário. 



    Com efeito, o art. 8º da Lei n. 432/1985 é claro ao estabelecer que: 



    Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade (grifei). 



    No entanto, a autoridade reclamada ignora a exclusão expressa em lei, para ampliar benefícios a celetistas com base no princípio da isonomia, extrapolando os limites legais, sob risco de atuar como legislador positivo, em desrespeito à Constituição Federal.”



    No mesmo sentido, nos autos da RCL 73.328, DJe de 12/12/2024, também ajuizada pelo ora Reclamante, a Min. CÁRMEN LÚCIA cassou o ato reclamado, asseverando que “A autoridade reclamada decidiu recalcular o adicional de insalubridade do servidor celetista, equiparando-o com o servidor estatutário, pelo princípio da isonomia, em contrariedade ao estabelecido na Súmula Vinculante n. 37”. 



    Destaco, ainda, decisões semelhantes proferidas na RCL 73.181/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 29/10/2024; RCL 72.555/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe 29/10/2024; RCL 73.356/DF, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 26/11/2024.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão reclamado (Processo 1021697-61.2024.8.26.0053), determinando que outro seja proferido com estrita observância do enunciado de Súmula Vinculante 37, nos termos da fundamentação aqui desenvolvida. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente